Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-18.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701790-18.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DOUGLAS FACUNDES BALDUINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pela apelante em desfavor de DOUGLAS FACUNDES BALDUINO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC, em razão de a autora, devidamente intimada, não ter promovido atos e diligências que lhe incumbiam (ID 67849849). Recebidos os autos, verificou-se que o advogado subscritor do recurso (ID 67849852) não possui poderes para representar a apelante em Juízo, porquanto não consta no feito procuração outorgada pela recorrente conferindo poderes de representação processual ao causídico signatário da apelação. Intimado para regularizar sua representação processual, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 68884318. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve ser o feito extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários recursais, porquanto não fixados na origem. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora